Tribunal: TJBA
Processo: 8080280-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8080280-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: DIONE DA SILVA DE MELO e outros

Advogado(s):WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO A PARTIR DE 30.03.2021 (TEMA 929/STJ). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios mensais a 7,78%; condenar a instituição financeira à restituição de valores pagos a maior, de forma simples até 30/03/2021 e, a partir desta data, em dobro; e ainda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença frente à alegação de ausência de fundamentação; (ii) aferir a necessidade de produção de prova pericial contábil para análise dos juros; (iii) apurar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e os efeitos dela decorrentes (repetição do indébito e descaracterização da mora); (iv) analisar a configuração ou não de dano moral indenizável; (v) definir a base de cálculo e o critério adequado para a fixação da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, clara e coerente, enfrentando o ponto central da controvérsia – a abusividade dos juros remuneratórios – com base em jurisprudência consolidada e dados oficiais do Banco Central.

4. A produção de prova pericial contábil é desnecessária, pois a análise da abusividade dos juros é de natureza jurídica e comparativa, podendo ser realizada com base em prova documental e nas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

5. A taxa de juros pactuada no contrato (19% ao mês / 706,42% ao ano) supera em mais de três vezes a taxa média de mercado vigente à época (5,19% ao mês), configurando abusividade nos termos do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS e na jurisprudência dominante do TJ-BA (Verbete nº 13).

6. Reconhecida a abusividade na cobrança de encargos no período da normalidade contratual, deve ser declarada a descaracterização da mora da autora, com afastamento de encargos moratórios e impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes.

7. A repetição do indébito deve ser feita de forma simples até 30/03/2021 e, a partir desta data, em dobro, conforme tese firmada no Tema 929/STJ (REsp 1.823.218/AC), independentemente da comprovação de má-fé do credor.

8. Não restou caracterizado dano moral indenizável, pois a simples cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, abalo psicológico ou constrangimento grave, sendo necessária a demonstração de circunstância excepcional, ausente nos autos.

9. A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º) é excepcional e não se justifica no caso concreto, cujo valor da causa (R$ 15.815,80) não é irrisório e o resultado da demanda é economicamente determinável. Por sua vez, a tabela de honorários da OAB, embora represente parâmetro orientador, não possui caráter vinculante para o Poder Judiciário.

10.
Deve prevalecer o critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC, aplicável sobre o proveito econômico obtido pela parte, a ser apurado em sede de liquidação, considerando que a condenação em danos morais foi afastada em grau recursal.
O percentual de 10% fixado na sentença se
mostra adequad
o
diante da complexidade da causa, do grau de êxito da parte autora e da atuação processual

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se abusividade quando os juros remuneratórios superam em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. A cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor. 4. A repetição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível nas cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente de má-fé. 5. A mera cobrança de encargos abusivos, sem prova de dano psíquico ou situação excepcional, não configura dano moral indenizável”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8080280-95.2023.8.05.0001
em que figuram como apelantes

e apelados
DIONE DA SILVA DE MELO

e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
,
e o fazem pelas razões adiante expostas.